Tribunal: STF
Processo: HC 201970
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado por Mayra Isabel Correia Pinheiro, em nome próprio, no qual alega o temor de sofrer constrangimento ilegal no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da Covid-19, presidida pelo Senador Omar Aziz, perante a qual foi convocada para prestar depoimento.
    A paciente assenta, inicialmente, que a
    “[r]eferida Comissão vem impedindo o exercício da prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, constrangendo de forma inaceitável pessoas inocentes, que sequer estão indiciadas, denunciadas ou condenadas. A prova eloquente disso reside neste fato público e notório.
    Com efeito, no dia 12/05/2021, o ilustre Senador Renan Calheiros, na condição de Relator dessa CPI, solicitou a prisão do Sr. Fábio Wajngarten, ex-secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, convocado para depor, também na condição de testemunha, sob o argumento de que suas informações, prestadas na ocasião, divergiam daquelas dadas, em momento anterior, sobre o mesmo assunto, à Revista Veja. 
    Achava-se a aludida testemunha, por ocasião do seu depoimento nessa CPI, acompanhada do seu ilustre advogado. Tão logo este se deparou com a ameaça de prisão do seu cliente, solicitou a palavra ao Presidente da sessão pela ordem. O Presidente, porém, não a concedeu. Passou palavra a outro Senador. O vídeo, em anexo, comprova a violação do direito do advogado, compelido a socorrer-se da imprensa para publicar uma nota em defesa de Wajngarten.” (doc. eletrônico 1, fls. 2-3) 
    Aponta, em seguida, que,
    “O fato é que a CPI, ora em curso no Senado da República, ao negar a palavra ao advogado, cujo cliente estava sob acintosa ameaça de prisão, violou as prerrogativas que são asseguradas aos profissionais da advocacia pela legislação vigente. Esse abominável atentado à atuação do advogado é, sob todos os ângulos, inaceitável porque a própria Constituição, no seu art. 133, o reconhece como ‘indispensável à administração da justiça’. 
    Nenhuma autoridade, por isso, pode suprimir-lhe o direito de defender seus clientes, sob pena de colocá-lo no papel de mero expectador de abusos inaceitáveis. Essa situação é de todo incompatível com o Estado Democrático de Direito. Insista-se, as garantias constitucionais foram suprimidas, sendo o patrono da testemunha, que prestava depoimento, impedido de se insurgir contra os excessos cometidos em detrimento da dignidade do seu cliente.” (doc. eletrônico 1, fl. 4, sem os grifos do original) 
    Destaca, ainda, que  
     “[e]xerce a função de SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE, no Ministério da Saúde, sendo essa a razão determinante de sua convocação. Tem ela, porém, atuado, permanentemente, com integral respeito aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos os seus atos encontram-se respaldados por documentos produzidos pelo Ministério da Saúde e por documentos e publicações científicas, produzidas por pesquisadores de renome nacional e internacional sobre abordagem farmacológica da doença decorrente do Coronavírus.
    É imperioso ressaltar que a Impetrante da presente ordem considera a Comissão Parlamentar de Inquérito o local propício para esclarecimento à população sobre as distorções veiculadas com o propósito de desacreditar medicações que poderiam ter significativo papel na redução das mortes. O mais grave, porém, será esclarecido com riqueza de detalhes: tais distorções decorreram de ações com previsão no próprio Código Penal.
    [...]
    Esse temor se mostra justificado, em decorrência da crescente agressividade com que têm sido tratados os depoentes que ali comparecem para serem ouvidos. A falta de urbanidade no tratamento dispensado às testemunhas, proibindo-as, inclusive, do exercício da prerrogativa contra a auto-incriminação, consagrada no art. 5º, LXIII da Constituição, bem como a violação ao direito de não serem tratadas, pelas autoridades públicas, como se culpadas fossem, e a recusa em assegurar à palavra ao advogado para defesa do seu cliente, comprovam que as garantias constitucionais foram indevidamente abolidas daquele Inquérito Parlamentar. Essas violações chegaram ao ápice, é forçoso reiterar, com a recusa em assegurar a palavra ao advogado para exercer a defesa de seu cliente.” (doc. eletrônico 1, fls. 4-5, grifos no original).
    Conclui, pleiteando uma tutela de urgência, seguintes termos:
    “Isto posto, presentes na espécie o fumus boni juris e o periculum in mora, ante a real perspectiva de ser a impetrante/paciente, no próximo dia 20/05/2021, submetida a constrangimento como se tivesse já sido julgada e condenada com o silenciamento dos seus defensores, requer seja deferido, liminarmente, ordem de habeas corpus preventivo, determinando ao Presidente e ao Relator da referida CPI para que sejam reconhecidas, em favor da ora paciente, as seguintes prerrogativas: 1) ser assistida por advogados e com estes, comunicar-se; 2) ser assegurado aos seus advogados o direito de realizar sua defesa, nos termos do art. 7º, III, X, XI, XII e XIII, do Estatuto da Advocacia e OAB, sendo-lhes garantida a palavra pelo Presidente da CPI para, inclusive, suscitar questão de ordem, objetivando preservar a efetiva vigência do Regimento do Senado e das leis nele reportadas que devem ser integralmente respeitadas pela CPI, inclusive, para evitar futuras arguições de nulidade; 3) não se auto-incriminar e 4) a plena observância do art. 360, IV do CPC.” (doc. eletrônico 1, fls. 11, sem os grifos do original)
    No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, com a confirmação da medida liminar pleiteada.
    Em 18/5/2021, concedi parcialmente a liminar, nos seguintes termos:
    “Concluo, portanto, que o atendimento à convocação para depor perante a Comissão Parlamentar de Inquérito recebida, nos termos constitucionalmente estabelecidos, consubstancia uma obrigação da paciente, especialmente na qualidade de servidora pública que é, devendo permanecer à disposição dos senadores que a integram do início até o encerramento os trabalhos, não lhe sendo permitido encerrar seu depoimento, de forma unilateral, antes de ser devidamente dispensada.
    Em face do exposto, indefiro a liminar, ficando ressalvado - até porque não há nada a indicar o contrário - o direito de a paciente fazer-se acompanhar por advogado e o de ser inquirida com urbanidade e respeito, ao qual, como já assentei, faz jus qualquer testemunha. “ (doc. eletrônico 11).
    A paciente formulou “pedido de reconsideração”, sobre o qual assim decidi, em 21/5/2021:
    “Trata-se de ‘pedido de reconsideração’ apresentado por Mayra Isabel Correia Pinheiro, no qual adita o pedido originalmente formulado neste HC e junta novos documentos, requerendo o reexame do pleito original. 
    [...]
    Em face do exposto, indefiro o pedido de reconsideração, pois nada há na decisão anterior a ser modificado, que fica mantida por seus próprios fundamentos. Contudo, diante das alegações e dos documentos agora apresentados, esclareço que assiste à paciente o direito de permanecer em silêncio – se assim lhe aprouver – quanto aos fatos ocorridos no período compreendido entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, objeto da Ação de Improbidade Administrativa acima mencionada, em que figura como ré, devendo, quanto ao mais, pronunciar-se sem reservas, especialmente acerca de sua atuação na Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, vinculada ao Ministério da Saúde, bem assim sobre as demais questões que vierem a ser formuladas pelos parlamentares.” (doc. eletrônico 17). 
    As informações foram prestadas pela Presidência da CPI da Pandemia da Covid-19 (doc. eletrônico 2’). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Preliminarmente, sublinho poder ser dispensada a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    Depois, relembro que o habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sendo assim, mostra-se possível a concessão de uma cautelar para proteger, preventivamente, o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da medida.
    Na hipótese sob exame, pretendia-se impedir que o paciente sofresse constrangimento ilegal por ocasião de seu depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da Covid-19, cujo objeto ficou definido, a partir da análise conjunta dos requerimentos SF/21139.59425-24 e SF/21259.95668-45, da seguinte forma: 
    “Apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus 'SARS-CoV-2', limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19 , e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios.” (doc. eletrônico 1, fl. 4)
    Reproduzo, pois, trechos da decisão liminar, verbis:
    “Como é notório, o País enfrenta uma calamidade pública sem precedentes, decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, tendo alcançado, na data de hoje, a lamentável marca de 436 mil mortos. Diante disso, como já afirmei alhures, afigura-se legítima a instalação de uma CPI para apurar eventuais responsabilidades de autoridades públicas e, até mesmo, de particulares, por ações ou omissões no enfrentamento dessa preocupante crise sanitária, aparentemente ainda longe de terminar. 
    Sublinho que a amplíssima prerrogativa de investigação conferida às comissões parlamentares de inquérito - própria das autoridades judiciais - é de indiscutível relevância para a fiscalização e o controle da Administração Pública. Sabe-se, contudo, que tais poderes não são absolutos, conforme tem afirmado esta Suprema Corte, encontrando limites no rol de direitos e garantias fundamentais abrigado na própria Constituição Federal.
    Dentre essas franquias constitucionais encontram-se, precisamente, o direito de não ser preso senão em flagrante delito ou por ordem fundamentada de autoridade judicial competente, o direito de permanecer calado, como corolário da garantia contra a autoincriminação, bem assim o direito de ser assistido por advogado, conforme consta do art. 5o, LXI e LXIII, da Constituição Federal. 
    Como se vê, são direitos de envergadura constitucional, incluídos, atualmente, não apenas em tratados e convenções internacionais, como também no ordenamento jurídico das nações civilizadas, mas que, por isso mesmo, não podem ser banalizados.
    No que respeita à situação concreta da paciente, embora ela exerça funções de destaque na Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, não vejo, ao menos neste exame prefacial, a presença de fatos concretos e devidamente documentados que emprestem verossimilhança às alegações veiculadas na inicial do presente writ. 
    A jurisprudência desta Corte, neste ponto, é pacífica no sentido de que o habeas corpus, para ser admitido e deferido, precisa estar instruído com prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória nesta estreita via processual. Confira-se: 
    ‘Agravo regimental no habeas corpus. 2. No habeas corpus, é vedada a dilação probatória, devendo o impetrante instruí-lo com provas pré-constituídas, nas quais fundamenta seu pedido. Possibilidade de reexame, que não se confunde com dilação probatória. 3. Concessão da ordem de ofício diante de manifesta e ululante ilegalidade. Possibilidade. 4. Agravo regimental não provido’ (HC 174.977-AgR/SP, relator Ministro Gilmar Mendes, grifei).
    ‘PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 38 DA LEI 8.038/90. ORDEM DENEGADA. I - A via do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída, cuja ausência impede a apreciação do mérito. II - Ordem denegada.” (HC 89.609/SP, de minha relatoria, grifei)
    ‘EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. 
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). 
    2. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão do Tribunal do Júri e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo à defesa. 
    3. Não estando a matéria controvertida alicerçada em prova pré-constituída, inviável o conhecimento da tese na estreita via processual do habeas corpus. Precedente: HC 137.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe-028 de 13.2.2017. 
    4. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo registro em ata da objeção da defesa quanto aos quesitos formulados, opera-se a preclusão da matéria (HC 96.469/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 13.8.2009). 5. Agravo regimental conhecido e não provido’ (RHC 128.305-AgR/RS, relatora Ministra Rosa Weber, grifei).
    A paciente não demonstrou, de forma concreta e documentada, como lhe competia, que corre algum risco de se autoincriminar ou de ser presa em razão de falso testemunho por ocasião de seu depoimento perante a CPI da Covid -19. Tampouco consta que ela esteja respondendo a qualquer sindicância, inquérito ou processo, seja no âmbito administrativo, seja na seara criminal. Nada há nos autos que leve à conclusão de que se deva deferir à paciente o direito de permanecer calada durante seu depoimento, mesmo porque essa proteção constitucional é reservada àqueles que são interrogados na condição de investigados, acusados ou réus por alguma autoridade estatal.
    Aliás, muito pelo contrário: ela própria assevera que tem ‘atuado, permanentemente, com integral respeito aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. E acrescenta, mais, que “[t]odos os seus atos encontram-se respaldados por documentos produzidos pelo Ministério da Saúde e por documentos e publicações científicas, produzidas por pesquisadores de renome nacional e internacional sobre abordagem farmacológica da doença decorrente do Coronavírus’.
    Convém ressaltar, para que não pairem dúvidas, que aqui não há nenhuma similitude fática ou jurídica com o que decidi, em sede cautelar, nos autos do HC 201.912/DF, impetrado em favor do ex-Ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Conforme sublinhei, então, o justo receio, apto a configurar a necessidade da concessão da ordem residia na instauração do Inquérito 4.862/DF no STF, a pedido do Procurador-Geral da República, posteriormente encaminhado ao primeiro grau de jurisdição, circunstância de caráter pessoal que não se comunica à situação concreta da paciente.
    Assim, o fato de a paciente não responder a qualquer procedimento criminal, ou mesmo administrativo, quanto aos assuntos investigados pela CPI, retira qualquer credibilidade ao receio por ela manifestado de que possa sofrer consequências adversas ao responder a determinadas perguntas dos parlamentares. Por isso, na condição de testemunha, ela estará obrigada a revelar tudo o que souber ou tiver ciência acerca dos fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Covid-19, podendo ser compelida a assumir o compromisso de dizer a verdade. 
    Em outras palavras, a sua presença na indigitada CPI, como testemunha, ao menos por ora, não tem o potencial de repercutir, de forma negativa, em sua esfera jurídica, ou mesmo de lhe causar possível dano injusto. Ao contrário, entendo que a paciente tem o dever de pronunciar-se amplamente sobre a sua atuação na supracitada Secretaria, observado, por evidente, o direito que lhe assiste à não autoincriminação, o que, de há muito, já vem sendo consagrado pela jurisprudência desta Suprema Corte. Veja-se:
    ‘PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSO TESTEMUNHO. INOCORRÊNCIA. LEI 1.579/52, ART. 4º, II (CP, ART. 342). COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. TESTEMUNHA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CPP, ART. 307. 
    I. - Não configura o crime de falso testemunho, quando a pessoa, depondo como testemunha, ainda que compromissada, deixa de revelar fatos que possam incriminá-la. 
    II. - Nulidade do auto de prisão em flagrante lavrado por determinação do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, dado que não se consignou qual a declaração falsa feita pelo depoente e a razão pela qual assim a considerou a Comissão. 
    III. - Auto de prisão em flagrante lavrado por quem não preenche a condições de autoridade (art. 307 do CPP). IV. - H.C. deferido” (HC 73.035/DF, relator Ministro Carlos Velloso, grifei).
    Também improcede o pleito da paciente de obrigar a Presidência da Comissão a conceder ao seu advogado o direito de suscitar ‘questões de ordem’. Muito embora seja inequívoco o seu direito, como acima aludido, de ser acompanhada por um advogado, este não poderá intervir nos trabalhos parlamentares, sujeitos que estão à disciplina prevista no Regimento Interno do Senado Federal, cuja interpretação e aplicação refoge à competência das autoridades judiciárias. 
    Quanto ao direito à não autoincriminação e à presença de advogado, recordo, por oportuno, que o próprio Relator da CPI, Senador Renan Calheiros, juntou informações aos autos do HC 201.912/DF, impetrado em favor do ex-Ministro da Saúde Eduardo Pazuello, nas quais afirmou, em síntese, o quanto segue:
    ‘Nesse cenário, informamos que a convocação do impetrando/paciente foi feita na qualidade de testemunha e a relatoria da CPIPANDEMIA tem pleno conhecimento de que, em respeito à garantia constitucional de que toda a pessoa tem de não se autoincriminar (nemo tenetur se detegere), ou seja, de não produzir prova contra si mesmo, não poderá compelir o Sr. Eduardo Pazuello a responder qualquer pergunta que possa representar confissão de eventuais crimes que possa ter cometido. Portanto o direito ao silêncio, assegurado pela nossa carta política (art. 5º, LXIII) e pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 8, n.2, ‘g’) será devidamente observado. 
    Da mesma forma, não há dúvida de que a presença de advogado da testemunha será assegurada. Nos trabalhos realizados pelas comissões parlamentares de inquérito junto ao Senado Federal, em situações assemelhadas a do impetrando/paciente, sempre franqueada a entrada de defensor’ (HC 201.912/DF, doc. eletrônico 13, fl. 3, grifei).
    Concluo, portanto, que o atendimento à convocação para depor perante a Comissão Parlamentar de Inquérito recebida, nos termos constitucionalmente estabelecidos, consubstancia uma obrigação da paciente, especialmente na qualidade de servidora pública que é, devendo permanecer à disposição dos senadores que a integram do início até o encerramento os trabalhos, não lhe sendo permitido encerrar seu depoimento, de forma unilateral, antes de ser devidamente dispensada.
    Em face do exposto, indefiro a liminar, ficando ressalvado - até porque não há nada a indicar o contrário - o direito de a paciente fazer-se acompanhar por advogado e o de ser inquirida com urbanidade e respeito, ao qual, como já assentei, faz jus qualquer testemunha. “ (doc. eletrônico 11)
    Posteriormente, após a apresentação do “pedido de reconsideração”, delimitei, com precisão, diante das alegações e dos documentos posteriormente apresentados pela paciente, que assistia a ela o direito de permanecer em silêncio – se assim lhe aprouvesse – quanto aos fatos ocorridos no período compreendido entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, objeto da Ação de Improbidade Administrativa em que figura como ré.
    Em face do exposto, confirmo a decisão quanto ao pedido cautelar em sua integralidade, nos exatos termos delimitados naquele decisum.
    Transitada em julgado, arquivem-se.
    Publique-se.
Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator